Tribunal: TJES
Processo: 5008307-74.2021.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-07-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008307-74.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDSON DE OLIVEIRA FERREIRA
RECORRIDO: ADRIANA DA SILVA SANTANA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado (ID 3067964) interposto por EDSON DE OLIVEIRA FERREIRA pugnando a reforma da r. sentença objurgada, por meio do qual argui nulidade da citação de id. 3067933, sob o argumento de que não recebeu a carta e afirma desconhecer a pessoa que assinou o AR, ressaltando, ainda, que na ação anterior (5000716-61.2021.8.08.0048) compareceu a audiência agendada e, em razão da ausência da parte autora, o feito foi extinto, sendo-lhe informado de que a ação não poderia ser reproposta. Portanto, em virtude ter sido atingido pelos efeitos da revelia na presente ação, busca tutela jurisdicional para elucidar o feito.

Em sede de

sentença proferida em audiência (ID 3067936) JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido entabulado pela recorrida, para condenar o recorrente a restituir a mesma a quantia de R$800,00 (oitocentos reais), acrescidos de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir do pagamento, bem como reconhecer a lesão moral e dever de indenizar, fixando-se indenização no valor de R$1.000,00 (mil reais), acrescido de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir do arbitramento. Via reflexa, declarou extinta a relação jurídica processual, com resolução de mérito, com base no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Irresignada, a parte recorrente Edson de Oliveira Ferreira interpôs recurso inominado,

almejando que seja reformada a sentença, reconhecida a nulidade da citação procedida, bem como sejam julgados improcedentes os pedidos expostos em inicial.

Verifica-se que foram apresentadas as Contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95. Aproveito para deferir o benefício da gratuidade da justiça à parte recorrente.

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, vale trazer à luz que têm sido comum esse tipo de demanda perante o poder judiciário deste Estado, pelo que se trata de questão possível de ser julgada pelas regras da experiência (Art. 5º, da Lei 9.099/95), sem, é claro, descuidar de analisar o conjunto probatório.

Analisando detidamente os autos, verifico que o AR de citação colacionado aos autos (ID 3067933) fora enviado ao endereço indicado pelo próprio recorrente no seio do processo nº 5000716-61.2021.8.08.0048, e muito embora venha a manifestar-se no sentido de desconhecer o funcionário que que recebeu o AR controvertido, observa-se que se trata de funcionário do edifício no qual o recorrente reside.

Nestes termos, o artigo 248,§4º, do CPC, expressa a validade da entrega de mandado a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência. Senão vejamos:

Art. 248. Deferida a citação pelo correio, o escrivão ou o chefe de secretaria remeterá ao citando cópias da petição inicial e do despacho do juiz e comunicará o prazo para resposta, o endereço do juízo e o respectivo cartório.

§ 4º Nos condomínios edilícios ou nos loteamentos com controle de acesso, será válida a entrega do mandado a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência, que, entretanto, poderá recusar o recebimento, se declarar, por escrito, sob as penas da lei, que o destinatário da correspondência está ausente.

No mesmo sentido, expressa o Enunciado n. 05 do FONAJE que aduz no sentido que a correspondência ou contra-fé recebida no endereço da parte é eficaz para efeito de citação, desde que identificado o seu recebedor. Portanto, considerando que a carta de citação foi enviada ao endereço do recorrente e recebida por funcionário do condomínio, devidamente identificado, reputa-se válida a citação.

Ademais, considerando portanto os efeitos da revelia, bem como as provas da relação jurídica pactuada entre as partes e o vício apresentado pelo produto, corroborado através das mensagens enviadas e recebidas entre as partes (ID 3067916), entendo tal qual o douto juízo a quo no sentido da devida restituição do valor despendido pela recorrida quando da entrega do produto defeituoso, que deverá ser devolvido, sob pena de enriquecimento ilícito, bem como pela manutenção dos valores arbitrados a título de danos morais.

Por todo o exposto, não encontro motivação para reformar a sentença vergastada, devendo a mesma ser mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Por tais razões, CONHEÇO o recurso inominado interposto e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter incólume a sentença guerreada na forma como lançada. Determino que a recorrida proceda a devolução da máquina de lavar objeto da controvérsia ao recorrente, sob pena de enriquecimento ilícito. Condeno o recorrente em custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação. Suspensa a exigibilidade em razão de ter sido concedido o benefício da assistência judiciária gratuita

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)